Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718808-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES EMBARGADO: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexandre Moura Gertrudes (ID no 75776762) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões; conheceu os recursos, negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 74304123). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO